Tribunal: STF
Processo: AP 1632
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de ação penal proposta em face de ANDERSON NOVAIS DE PAULA, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 1º/6/2023).



    Em decisão proferida nos autos da Pet 10.820/DF, no dia 18/01/2023, foi concedida a liberdade provisória a ANDERSON NOVAIS DE PAULA, CPF Nº 056.436.164-08, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, cuja fiscalização do cumprimento foi delegada ao Juízo da Execução da sua Comarca de origem (Pet 10.820/DF, eDoc. 2498, ID: 9f6fcdf8):



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado pela Procuradoria-Geral da República na denúncia; 



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras; 



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias; 



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito; 



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça; 



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais; 



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.



    Por meio de expediente encaminhado a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Vara de Execuções Penais do Distrito Federal comunicou descumprimentos da medidas cautelares impostas a ANDERSON NOVAIS DE PAULA (eDocs. 33, 39 e 40). 



    Os relatórios enviados informam o não comparecimento ao juízo fiscalizatório nas seguintes datas: 18/12/2023 (eDoc. 33), 15/1/2024 (eDoc. 39), 22/01/2024 (eDoc. 40). 



    Determinei a intimação da Defesa do réu ANDERSON NOVAIS DE PAULA para que prestasse esclarecimentos, no prazo máximo de 5 (cinco) dias (eDoc. 34 e 43), e o prazo transcorreu sem manifestação.



    Novamente, por meio de expediente encaminhado a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Vara de Execuções Penais do Distrito Federal comunicou descumprimentos da medidas cautelares impostas a ANDERSON NOVAIS DE PAULA (eDocs. 44,48-52). 



    Os relatórios de controle enviados informam o não comparecimento ao juízo fiscalizatório nas seguintes datas: 29/1/2024 (eDoc. 44), 15/2/2024 (eDoc. 48), 4/3/2024 (eDoc.49), 11/3/2024 (eDoc.50), 18/3/2024 (eDoc.51), 25/3/2024 (eDoc. 52).



    É o relatório. DECIDO.



    O réu ANDERSON NOVAIS DE PAULA está entre as mais de mil pessoas presas entre os dias 8 e 9 de janeiro deste ano, que tiveram concedida a liberdade provisória mediante a imposição de medidas cautelares diversas descritas no relatório.



    O Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal comunicou supostos descumprimentos das medidas cautelares impostas, todas relativas à ausência de comparecimento ao juízo fiscalizatório, conforme acima descrito.



    O réu, por outro lado, devidamente intimado, deixou transcorrer o prazo sem manifestação. 



    Verifico que o réu não compareceu os juízo fiscalizatório em 18/12/2023, 15/1/2024, 22/1/2024, 29/1/2024, 15/2/2024, 4/3/2024, 11/3/2024, 18/3/2024 e 25/3/2024, não havendo fundamento algum para o descumprimento apresentado.



    Observo, das ausências de justificativas, que o réu insiste em desrespeitar as medidas cautelares impostas nestes autos e referendadas pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, revelando seu completo desprezo por esta SUPREMA CORTE e pelo Poder Judiciário.



    Importante destacar que a possibilidade de restabelecimento da ordem de prisão foi expressamente consignada na decisão que substituiu a custódia por medidas cautelares diversas, em 18/1/2023, nos termos seguintes (Pet 10.820/DF, eDoc. 2498, ID: 9f6fcdf8):



    O descumprimento de qualquer uma das medidas alternativas implicará na revogação e decretação da prisão, nos termos do art. 312, § 1º, do CPP.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21 do Regimento Interno deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DECRETO a prisão preventiva de ANDERSON NOVAIS DE PAULA, CPF Nº 056.436.164-08.



    Expeça-se o mandado, destinado à Polícia Federal.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Cumpra-se.



    Publique-se esta decisão somente após o cumprimento do mandado.



    Brasília, 16 de abril de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente